Tribunal: STF
Processo: Rcl 72018
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Banco Mizuho do Brasil S.A. contra decisão do Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo reclamante.



    O reclamante alega que “foi reconhecida a repercussão geral da matéria discutida nos autos no bojo do RE nº 609/096 (Tema nº 372/STF), tendo sido determinado o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos até o julgamento do aludido Tema”.



    Narra que “com o julgamento do Tema nº 372/STF, foi realizado o levantamento do sobrestamento. Ocorre que o julgamento realizado no Tema nº 372/STF ainda não é definitivo, eis que pendem de julgamento embargos de declaração opostos pelas partes, razão pela qual o Ministro Relator Dias Toffoli determinou, no bojo do referido Tema, a suspensão nacional de todos os processos, à luz do §5º do art. 1.035 do CPC. Frise-se que a indigitada decisão foi proferida e e divulgada no DJE em 30/08/2024 e publicada em 02/09/2024”. 



    Relata que, após a ordem de suspensão nacional dos processos, a autoridade reclamada proferiu a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, de modo a descumprir a decisão do Ministro relator Dias Toffoli.



    Argumenta que a decisão reclamada “acarreta grave prejuízo à Reclamante, na medida em que esta contava, desde 2011, com a suspensão da exigibilidade do crédito relativo à contribuição ao PIS sobre as receitas empresarias típicas, até o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, por força da decisão proferida nos autos da Medida Cautelar nº 0013577-40.2011.4.03.0000”.



    Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a decisão reclamada e, ao final, cassada, com o restabelecimento da causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Da análise do andamento processual, verifica-se que a decisão do Ministro Dias Toffoli foi proferida no dia 30/08/2024 e publicada no dia 02/09/2024. Transcrevo o dispositivo da decisão proferida pelo Ministro nos autos do RE 609.096:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema nº 372 e tramitem no território nacional.”



    Somente no dia 02/09/2024, o STF enviou ofício circular para os tribunais, momento a partir do qual se presume que os integrantes das Cortes tiveram ciência da decisão. Porém, a decisão reclamada foi assinada no dia 01/09/2024, antes da publicação da decisão do Ministro Dias Toffoli e da comunicação oficial enviada pelo STF, que somente ocorreu em 02/09/2024.



    Nesse contexto, o STF tem jurisprudência pacífica no sentido de que as decisões proferidas pela Corte somente têm eficácia a partir da publicação (STF - ARE: 1330184 PE, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022).



    No momento da assinatura da decisão reclamada, dia 01/09/2024, a decisão do Ministro Dias Toffoli ainda estava pendente de publicação e por isso ainda não era eficaz. Se não era eficaz, não poderia ser descumprida. É incorreto falar em descumprimento de decisão ainda não publicada. Ademais, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região somente foi comunicado oficialmente da decisão do Ministro Dias Toffoli no dia 02/09/2024, quando já publicada a decisão reclamada.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente